Tribunal: TJDFT
Processo: 0734791-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0734791-16.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DENISE CARLA DE LIMA AGRAVADO: STONE PAGAMENTOS S.A., B FINTECH SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Denise Carla de Lima contra a r. decisão Id. 138351343, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que, nos autos Processo n. 0715649-05.2022.8.07.0007, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Nos termos do disposto no art. 101, § 1o, do CPC, o recorrente está dispensado do recolher as custas processuais, até decisão do relator sobre a gratuidade, preliminarmente ao julgamento do recurso. Indeferido o pedido de efeito suspensivo ativo (Id. 40454145), foi a Agravante intimada para comprovar o recolhimento do preparo, mas permaneceu silente (Id. 41463253). Decido. Como se sabe, o artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil estabelece que, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, sob pena de deserção. No mesmo sentido, é exigida prova do recolhimento das custas no art. 7o da Portaria Conjunta TJDFT no 50, de 20 de junho de 2013, que regulamenta os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Lado outro, nos termos do art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Sem o recolhimento do preparo, falta um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso, o que obsta o seu conhecimento. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 29 de novembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora